Tribunal: TJDFT
Processo: 0748342-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0748342-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ARILSON ROGERIO TEIXEIRA PIRES ALENCAR D E C I S Ã O Os autos vieram conclusos a esta magistrada em razão da juntada de contrarrazões apresentadas pela parte agravada, sem qualquer fundamento que justifique a intervenção do Juízo plantonista. O art. 4o da PORTARIA GPR 774, de 15 de dezembro de 2025, estabelece que a competência desta magistrada se limita a apreciar “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”, de modo que, no plantão semanal, “somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” No presente caso, a utilização indevida do plantão judicial é evidente, não havendo necessidade de intervenção do Juízo plantonista, uma vez que não verifico, tampouco foi comprovado, eventual perecimento de direito, de tal sorte que a questão pode ser perfeitamente analisada pelo Juízo natural para o agravo. Nesses termos, não se tratando de medida inadiável, o pleito deve ser apreciado pelo Juízo natural da causa. Oportunamente, façam os autos conclusos ao eminente relator. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2026 11:53:02. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista Plantão Judicial de 2a Instância